Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. ART. 485, IV, DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do réu. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de que o indeferimento da inicial com consequente extinção do processo não se mostra estar de acordo com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante se extrai do art. 321, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. No caso dos autos, o juiz sentenciante deferiu os requerimentos e praticou os atos necessários à citação, mas todas as diligências foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. Ainda, diversas diligências e consultas eletrônicas foram formalizadas no juízo de primeiro grau, sem qualquer efeito prático, uma vez que, instado a se manifestar, o autor quedou-se inerte. 2.3. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos que sejam capazes de diligenciar em busca do correto endereço do réu.
3. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 3.1. Nesse sentido, demonstrado que o autor não atendeu à determinação do juízo, impossibilitando o preenchimento dos pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do processo, a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC) é a medida que se impõe, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 3.2. Precedente: “[...] 4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.” (07015502720228070008, Relator: Alvaro Ciarlini, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 05/12/2022).
4. Outrossim, ao contrário do que alega o apelante, não se verifica na hipótese violação à súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma: “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Isso porque, no caso dos autos, o réu sequer chegou a ser citado para apresentar contestação, de modo que é dispensável seu requerimento ou anuência para a extinção da relação jurídica processual (art. 485, § 6o, do CPC), não sendo aplicável ao caso, portanto, o entendimento expresso no referido enunciado. 4.1. Mas ainda que assim não fosse, convém deixar claro, assim como fez o juízo de origem, que a extinção do feito não se deu em razão do abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC), hipótese que atrairia a aplicação da súmula mencionada, mas sim em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
5. Sem condenação em honorários ante a ausência de angularização da relação processual.
6. Recurso improvido.